Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710122-78.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA RODRIGUES TEIXEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa e o retorno dos autos à origem para conformação de tema repetitivo, manifeste-se o Distrito Federal sobre a decadência e a prescrição dos atos sub judice trazendo as datas e possíveis provas dos supostos atos interruptivos. Intime-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora